Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-93.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Prova. Regime prisional.

1 - Não é nulo reconhecimento pessoal feito na fase policial se atendidas as formalidades do art. 226 do CPP - as vítimas descreveram as características do réu, que foi colocado em sala própria ao lado de outras pessoas, tendo sido lavrado auto pormenorizado, subscrito por autoridade competente, em que as vítimas fizeram o reconhecimento dele, com absoluta segurança, como um dos autores do crime.

2 - Os depoimentos das vítimas, firmes e seguros, corroborados pelas declarações de agente de polícia responsável pelas investigações e relatório da Polícia Civil, onde consigna que relatório do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME) atestou a presença do réu no local do crime, são suficientes para condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

3 – Se, feita a detração penal, a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (art. 33, § 2o, “c”, do CP e art. 387, § 2o, do CPP).

4 - Apelação provida em parte.